Tribunal: STF
Processo: HC 263600
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.040.913/SP (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa pela prática do delito do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa e deu provimento à do Ministério Público para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Aduz ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais severo, dizendo ter sido estabelecido apenas em razão da gravidade em abstrato do delito. Afirma que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Não obstante, alega que as majorantes do art. 157 foram as únicas circunstâncias negativas consideradas para elevar a pena, sustentando que sua utilização para fixar regime mais gravoso configuraria bis in idem, vedado pela jurisprudência. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão do TJSP e da decisão do STJ garantindo a manutenção do paciente no regime semiaberto até o julgamento final da presente impetração. No mérito, requer o restabelecimento definitivo do regime semiaberto fixado na sentença. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente writ, requer a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia, uma vez que o impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias ordinárias. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.



    12. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus impetrado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o Tribunal de Justiça estadual, ao dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, destacou as peculiaridades do delito e considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Eis os fundamentos lançados:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena:



    Por fim, de fato, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena é o adequado, tendo em vista o quantum concretizado da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável. Além disso, o crime de roubo é de extrema gravidade e quem se orienta para a prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que enveredam para o exercício de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança pública (fls. 14-15). 



    Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.



    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: EREsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 6.3.2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.525/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6.6.2024; AgRg no HC n. 836.416/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n. 859.680/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no HC n. 842.514/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 901.630/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 905.390/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11.6.2024.



    Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elementos idôneos para a fixação do regime fechado, em especial a valoração negativa de circunstância judicial e a gravidade concreta do delito.” (e-doc. 3, p. 2-3, grifos nossos)



    13. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    14. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 148.469/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/a Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/02/2020, p. 27/03/2020, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARRANHÕES NO CORPO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. A alegação de que os arranhões no corpo da vítima são elementos intrínsecos ao delito de roubo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.280-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    15. Por fim, não prospera a alegação defensiva de que a pena-base teria sido fixada no mínimo legal. Ainda que o impetrante não tenha juntado aos autos cópia da sentença condenatória e do acórdão da apelação, nem informado, na petição inicial, o número dos respectivos processos, verifica-se, a partir da procuração acostada, que a apelação refere-se ao processo nº 1515521-32.2025.8.26.0228/SP. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possibilitou o acesso integral à decisão, permitindo-se constatar os fundamentos adotados pelo Tribunal ao manter a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante:



    “A pena-base foi recrudescida no patamar de 1/6 (um sexto), pois considerada uma das causas de aumento (concurso de pessoas) como circunstância judicial desfavorável. Aliás, é remansosa a jurisprudência no sentido de que, em havendo mais de uma causa de aumento, é possível a consideração das remanescentes, não utilizadas para a elevação da reprimenda na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, aptas, portanto, à elevação da pena inicial.



    Na segunda etapa, houve o retorno ao mínimo legal, em razão da presença da circunstância atenuante da menoridade penal relativa, seguida do acréscimo de 2/3 (dois terços) na terceira fase, em decorrência da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo.”



    16. O decidido pelas instâncias antecedentes está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que admite a possibilidade de, havendo concurso de causas de aumento, utilizar-se uma delas como circunstância judicial desfavorável. Nesse sentido:



    “PENA – CAUSAS DE AUMENTO – PLURALIDADE – VALORAÇÃO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA. Reconhecidas, observado o delito de roubo, as causas de aumento alusivas ao emprego de arma e concurso de pessoas, a consideração de uma delas, a título de circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base, não caracteriza ilegalidade.”



    (RHC nº 124.797/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 01/09/2020; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo duplamente majorado. 4. Dosimetria da pena. Causa de aumento utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 241.695-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01/07/2024, p. 08/08/2024; grifos nossos)



    17. Em virtude da circunstância judicial negativa, portanto, inexiste constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial mais gravoso.



    18. Ademais, conforme já ressaltado, o regime inicial deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, o qual prevê a consideração das circunstâncias judiciais do art. 59, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem na utilização dessas mesmas circunstâncias tanto para exasperar a pena-base quanto para fixar o regime inicial de cumprimento da pena.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator